Tribunal: STF
Processo: ARE 1086654
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF.



    1.  Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como exame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.